Tribunal: TJPA
Processo: 0002010-71.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002010-71.2017.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: PASCOAL RODRIGUES DEMETRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DOCUMENTOS INEQUÍVOCOS QUE RECONHECEM A DÍVIDA DOS SERVIÇOS NELE CONTIDOS.
COMPROVAÇÃO DO LABOR POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ.
CONDENAÇÃO QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

O autor juntou notas de empenho referentes às Portarias nº 015/2014, 018/2014, 052/2014, 147/2014, 268/2014, Declaração de Reconhecimento de Dívida mencionando todas as portarias suscitadas e o não pagamento dos vencimentos e Memorando comunicando o desligamento do servidor a partir de 03/10/2015 (
Num. 3746092 - Pág. 10/19
. Logo, comprovou a efetiva prestação do serviço para a Administração.

2. Ainda que não haja procedimento prévio para a autorização da despesa por meio de dispensa de licitação, permanece o dever de pagamento.
De acordo com
a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode a Administração, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias não evidenciadas nos autos.

3. Os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Nesse diapasão, não havendo demonstração de má-fé por parte do apelado, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento no que concerne aos Ofícios de fls.08/09, como contraprestação ao serviço realizado. Vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Pretensão a exclusão dos honorários embutidos no cálculo apresentando na petição inicial. Acolhida. Impossibilidade de bis in idem. Condenação que deve ser apurada na fase de liquidação. Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação, conforme inciso II, §4º do art.85 do CPC/2015.

5. Pedido de alteração de juros e de correção monetária. Afastado. Sentença em conformidade com o Tema 905 do STJ.

6
. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para estabelecer que a condenação e os honorários advocatícios sejam apurados na fase de liquidação, conforme fundamentação.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra PASCOAL RODRIGUES DEMETRIO, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0002010-71.2017.814.0061).

A sentença teve a seguinte dispositivo:

“
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$16.738,54 (dezesseis mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos),incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso III do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional. Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA. Tucuruí/PA, 04 de junho de 2019.”

Em suas razões o Município de Tucuruí impugna o valor apresentado pelo apelado, aduzindo que o autor declarou ter direito à quantia de R$ 16.738,54, sem, contudo, especificar quais verbas rescisórias não foram pagas, se houve ou não o pagamento de férias ou saldo de salário.

Menciona que as notas de empenho não estão assinadas pelo ordenador de despesas, tampouco pelo responsável pela contabilidade. Ressalta ainda que os empenhos não estão acompanhados de portarias assinadas pelo Prefeito autorizando as diárias, o que impediria o reconhecimento da dívida, em atenção ao princípio da legalidade.

Assevera que o autor embutiu no valor da causa honorários advocatícios em 20% e como a sentença condenou o Ente Público em 10% sobre a condenação, estaria configurado o arbitramento em duplicidade.

De forma subsidiária, pede que os juros moratórios e a correção monetária sejam fixados nos limites do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição .

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15,
conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Município de Tucuruí à quantia de
R
$ 16.738,54, bem como se assiste razão ao apelante quanto aos honorários e consectários da condenação.

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

O apelado ajuizou a ação de cobrança afirmando que prestou serviços para o Ente Municipal pelo período de 05/01/2014 a 25/10/2016 na função de Agente de Serviço Institucional-Controle de Malária, entretanto, ao

ser exonerado não teria recebido o pagamento das diárias de viagens executadas referentes ás Portarias nº 015/2014, 018/2014, 052/2014, 147/2014, 268/2014, 305/2014, 538/2014 e 587/2015, bem como, não teria recebido salários e adicional de insalubridade dos meses de fevereiro de 2014 a julho de 2014 22 dias do mês de outubro de 2016.

Verifica-se que o autor juntou notas de empenho referentes às Portarias
nº 015/2014, 018/2014, 052/2014, 147/2014, 268/2014, Declaração de Reconhecimento de Dívida mencionando todas as portarias suscitadas e o não pagamento dos vencimentos e Memorando comunicando o desligamento do servidor a partir de 03/10/2015
(
Num. 3746092 - Pág. 10/19
. Logo, comprovou a efetiva prestação do serviço para a Administração.

Ressalta-se que o apelante não nega a prestação do serviço, questionando a legitimidade do pagamento, em razão da contratação não ter obedecido aos ditames legais.

É cediço que a os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo observar os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93. Senão vejamos os dispositivos que tratam da questão:

Art.60.
Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem
.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento
.

Art. 61.
Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Conforma se observa do texto da lei, via de regra os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizados documentalmente, porém, admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a, que corresponde ao valor de R$ 4.000,00(5% de R$ 80.000,00).

Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório, excepcionalmente afastado nos casos de dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 24, II da Lei nº 8.666/98 (Lei de Licitações e Contratos):

Art. 24
. É dispensável a licitação
:

II -
para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Apesar de o mencionado dispositivo autorizar a dispensa de licitação em casos de serviços e compras no valor até 10% do valor de R$ 80.000,00(oitenta mil reais) previsto no art.23, II, a da Lei de Licitações, ou seja, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a exceção não afasta a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo para realização da despesa.

Entretanto, ainda que o negócio jurídico seja irregular por inobservância da legislação pertinente às contratações realizadas pela Administração, é pacífico o entendimento de que permanece o dever de pagamento pela efetiva prestação do serviço, ante a vedação do enriquecimento ilícito. Neste sentido colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.1.

Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. 2.

O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ. 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.

INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO ESTADO. HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.

SÚMULA

7/STJ.

RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A

DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA

182/STJ.

EFETIVA PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS.

REEXAME.

SÚMULA

7/STJ.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO I.

Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no ponto relativo à pretensão de redução do valor dos honorários advocatícios, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.

Tendo

o

Tribunal

de

origem,

com base nas provas dos autos, decidido

que

" não merece guarida a irresignação do Apelante, visto que

não

logrou

êxito

em desconstituir as alegações autorais, não sendo

coerente

exigir

do

Apelado a comprovação do inadimplemento contratual, na medida em que enveredar por esta seara seria obstar o direito

quanto ao recebimento da importância vindicada e contemplar o Estado por sua incúria", pelo que "entender de forma diversa seria dar

oportunidade

ao

enriquecimento

ilícito

do Poder Público que obteve

a

prestação

de

serviços

e não o remunerou",
conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). IV. No caso, a parte ora agravante não impugnou, no Recurso Especial, a fundamentação do acórdão recorrido concernente à configuração de enriquecimento ilícito do Estado, caso este não pagasse pelos serviços a ele prestados, fundamento apto a manter o decisum combatido. Incidência da Súmula 283/STF. V. Agravo Regimental conhecido em parte, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AREsp 667.880/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Do mesmo modo dispõe o art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços por parte do apelado. Nesse diapasão, não havendo demonstração de má-fé pelo contratado, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento como contraprestação ao serviço realizado,

em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Logo, não há razões para a reforma da sentença nesse aspecto.

DOS CÁLCULOS APRESENTADOS

No que se refere à insurgência quanto aos valores da condenação, verifica-se que, de fato, houve inclusão de verba honorárias sobre o montante, o que caracteriza bis in idem. Deste modo, não devem ser homologados os cálculos apresentados na inicial, devendo a condenação ser apurada na fase de liquidação. Em consequência, tratando-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação, nos termos do inciso II do §4º do art.85 do CPC/2015.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público do período posterior a julho de 2009, os juros de mora deverão ser fixados remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária: IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga.

Considerando que a sentença seguiu tais parâmetros, não há razões para a reforma neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação
apenas para estabelecer que a condenação e os honorários advocatícios sejam apurados na fase de liquidação, conforme fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020